Tribunal: TJPA
Processo: 0007871-60.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007871-60.2016.8.14.0065

APELANTE: RENAULT DO BRASIL S.A, LAYLLA SILVA MAIA

APELADO: LAYLLA SILVA MAIA, RENAULT DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.

DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO.
RECURSO DA FABRICANTE CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Se o magistrado, pelos fundamentos exarados na sentença, entendeu pela inviabilidade da substituição do veículo e a consumidora concordou em obter de volta o valor pago, opção também prevista no Código de Defesa do Consumidor, então não há motivos para dizer que a sentença é
extra petita.

2.
O
defeito apresentado revela hipótese de vício do produto e, diante das várias tentativas de reparo, sem solução, a consumidora tem o direito legal de obter a restituição da quantia paga. Artigo 18, §1°, inc. II do CDC. Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Cerceamento do direito de defesa não caracterizado. Desnecessidade de prova pericial. Precedentes do STJ.

3.
C
onfigurado o prejuízo na órbita extrapatrimonial, devido aos transtornos suportados pela consumidora ao não poder desfrutar inteiramente e em segurança do seu carro novo.
Quantum
indenizatório majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não em R$-30.000.00 como pedido, considerando-se a jurisprudência em casos análogos, o valor do objeto da demanda e o caráter pedagógico da condenação por se tratar de processo contra fabricante de automóvel.

4. R
ecurso de Apelação da fabricante conhecido e desprovido à unanimidade. Recurso de apelação da consumidora conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por LAYLLA SILVA MAIA em desfavor de RENAULT DO BRASIL S/A.

Na exordial, a autora informa que comprou da Ré veículo novo, porém que após a venda começou a apresentar defeitos na marcha ré e no marcador de combustível, provocando quebra da confiança e arrependimento de tê-lo adquirido. Portanto, requer a substituição do veículo por outro e indenização por danos morais no valor de 30 (trinta) salários-mínimos.

Em audiência, a conciliação entre as partes restou infrutífera (ID 1345938, P.10).

A Requerida apresentou contestação (ID 1345939), aduzindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva por falha de serviço prestado pela concessionária. No mérito, aduz que: a) as ordens de serviço são documentos onde são anotadas as reclamações dos clientes, mas não as providências tomadas pelos técnicos reparadores, logo elas não podem ser consideradas como reconhecimento de defeito de fabricação; b) a inexistência de vício de fabricação; c) que as reclamações da autora foram avaliadas e sanadas; d) a impossibilidade de substituição do veículo por um zero quilômetro; e) inocorrência de danos morais.

Foi apresentada impugnação à contestação (ID 1345940).

Em seguida, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sob os termos abaixo (ID 1345944):

Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, para:

I) CONDENAR
a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 58.600,00 (cinquenta e oito mil e seiscentos reais) à parte autora, corrigida monetariamente a partir do desembolso;

II) CONDENAR
a Requerida a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidas de juros de 1% e correção monetária a partir do arbitramento.

Esclareço que, sendo voluntariamente realizado o pagamento da quantia descrita no item “I”, a Autora deverá promover a entrega do veículo no mesmo local em que o adquiriu, sob pena de ser determinada a busca e apreensão do bem.

Por fim, condeno a parte Ré em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez porcento) sobre o valor total da condenação, [...].

As partes ingressaram com Embargos de Declaração (ID 1345945 e ID 1345948) e o recurso da Ré foi logo rejeitado.

Inconformada com o
decisum
, a Renault do Brasil ingressou com Apelação (ID 1345949), levantando preliminarmente a nulidade da sentença por ser
extra petita
, sob o argumento de que houve condenação em restituição do valor pago pelo veículo enquanto a Requerente havia pedido apenas sua substituição. Alega também o cerceamento do direito de defesa devido ao indeferimento de prova pericial.

No mérito, a Apelante reitera a inexistência de defeito no produto e da falta de prova da origem dos inconvenientes. Assevera ainda a ausência de responsabilidade solidária junto com a concessionária, assim como a inocorrência de danos morais, cujo
quantum
indenizatório arbitrado, caso seja mantido, deverá ser reduzido.

Posteriormente, os Declaratórios da parte autora foram acolhidos e a sentença modificada com o seguinte acréscimo (ID 1345950):

Por essas razões acolho os embargos opostos pela parte autora para sanar a omissão apontada, INDEFERINDO, por ausência dos pressupostos legais, o pedido de tutela provisória de evidência.

Quanto à correção, assiste razão à embargante, razão pela qual modifico os termos do dispositivo para: 1.
CONDENAR
a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 58.600,00 à parte autora. Tal valor deve ser atualizado com juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir do desembolso (Súmula 43, STJ); 2.
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 [...] a título de danos morais, atualizados com juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

MANTENHO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, ESPECIALMENTE A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA, PORQUE, APESAR DE NÃO CONSTAR DO PEDIDO AUTORAL, É PROVIDÊNCIA EXPRESSA EM LEI (ART. 18, §1°, II, CDC) E A EXPRESSÃO PREVISTA NO DISPOSITIVO (“a critério do consumidor”) ADMITE RELATIVAÇÃO, QUANDO O ÔNUS AO FORNECEDOR SE TORNAR DEMASIADAMENTE EXCESSIVO.

Diante da alteração no
decisum
, a Renault ratificou os termos da sua apelação interposta anteriormente (ID 1345951).

Por sua vez, a Autora contrarrazoou o recurso (ID 1345952), defendendo que a sentença não é
extra petita,
pois o modelo e padrão de seu carro não está mais sendo fabricado e que, em virtude de fatos supervenientes, a decisão do magistrado concedeu resultado prático equivalente ao pleito inicial. Argui ainda a desnecessidade de perícia e a solidariedade entre a empresa fabricante e a concessionária.

Em ato contínuo, a consumidora ofertou também recurso de apelação contra a sentença (ID 1345953), contudo pleiteando unicamente a majoração da condenação em danos morais para 30 (trinta) salários-mínimos.

Sem contrarrazões pela Renault do Brasil.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Ambos os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento dos seus respectivos recursos, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisá-los.

2.

APELAÇÃO DE RENAULT DO BRASIL S.A:

2.1.

Preliminar de nulidade. Sentença e
xtra petita
. Afastamento:

A Requerida, Renault do Brasil, levantou preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de que seria
extra petita
visto que o magistrado a condenou a restituir o valor pago pelo veículo, enquanto que a Requerente havia pedido a substituição do automóvel em sua exordial.

Desde já, afirmo que a tese não merece acolhimento. Explico.

O artigo 18, §1° do CDC dispõe:

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,
pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Como se vê, a norma confere três formas, à escolha do consumidor, de responsabilização do fornecedor por vício no produto posto no mercado.

In casu
, a Apelada optou inicialmente pela substituição do veículo por outro da mesma espécie, zero quilômetro e emplacado (ID 1345936, P.10)

Em contestação, a Apelante refutou o pedido aduzindo:

Portanto, está evidente que pelo veículo objeto da lide
não pode ser determinada a substituição e/ou até a devolução do valor equivalente a de um veículo zero quilometro
, pois isso não colocaria as partes nas mesmas condições.
Tendo em vista que tal decisão geraria enriquecimento sem causa da autora.

Deste modo, na remota hipótese deste D. Juízo considerar pela necessidade de devolução do valor pago pelo veículo, requer-se seja equivalente a importância de um veículo nas mesmas condições de marca, modelo, ano de fabricação e quilometragem que o objeto da lide ou do valor equivalente (conforme tabela FIPE),
mediante devolução do atual veículo pela autora
, livre de quaisquer ônus. O mesmo se requer em caso de decisão que determine a substituição do bem.

Ao decidir sobre o tema, o juízo originário acatou a alegação de impossibilidade de substituição do carro por outro novo e condenou a Requerida à devolução da quantia paga pela Requerente, corrigida monetariamente e com juros, assim fundamentando:

Quanto ao que deve ser restituído à consumidora apesar desta ter pleiteado a substituição do veículo por outro da mesma espécie [...], entendo pela
inviabilidade de cumprimento pela Requerida.

O veículo modelo Duster Dynamique, apesar de ainda estar sendo fabricado, não o é no exato modelo/versão adquirido pela Autora. Além disso, como se trata de veículo de fabricação/modelo de 2014,
a eventual substituição por modelo atual ou a exigência de fabricação de veículo com as exatas características corresponderia à imputação de ônus demasiadamente excessivo à reclamada.

Assim, aplicando-se o art. 20, II, do Código de Defesa do Consumidor,
entendo que deve ser promovida a restituição da quantia paga pela consumidora, monetariamente atualizada. Após, a consumidora deverá devolver o veículo que ainda se encontra em seu poder.

Afasto a devolução pretendida pela promovida, com base nos valores da Tabela FIPE, pois se levada em consideração a data do defeito, o veículo não sofreu depreciação considerável.

Percebe-se, então, que o magistrado acatou a tese da Renault de que a substituição do automóvel por outro modelo atual lhe ocasionaria ônus excessivo. Contudo, mesmo assim, a Ré recorreu do
decisum
sob alegação de que a condenação de restituição em dinheiro seria hipótese de sentença
extra petita
.

Por todo relato, conclui-se que, na verdade, a fabricante não quer substituir o carro defeituoso por outro novo, nem deseja restituir a quantia paga pela consumidora à época com a devida correção monetária e juros, ou seja, busca se imiscuir em uma escolha e forma de ressarcimento que não lhe cabe, pois está definida em lei.

Se o magistrado, pelos fundamentos exarados na sentença, entendeu pela inviabilidade da substituição do veículo e a parte Requerente
concordou
em obter de volta o valor pago, opção também disposta no CDC, então não há motivos para dizer que a sentença é
extra petita
.

Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

2.2.

Cerceamento do direito de defesa. Não ocorrência. Responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento. Configuração dos danos materiais:

A Apelante Renault aduz também o cerceamento do direito de defesa devido ao indeferimento da prova pericial requerida nos autos e, no mérito, reitera a inexistência de defeito no produto e a falta de prova da origem dos inconvenientes, além da ausência de responsabilidade solidária junto com a concessionária,

Analisando o recurso da empresa fabricante, verifico que o cerne da discussão diz respeito à existência, no caso concreto, dos pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, do seu dever de indenizar a Autora, ora Apelada, em danos materiais e morais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação controvertida é típica relação de consumo, posto que presentes todos os seus elementos constitutivos, quais sejam: consumidor, fornecedor e bem de consumo (produto/serviço), sendo por isso inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, antes de ingressar no
meritum causae
, é necessária a delimitação, de forma sintética, das regras aplicadas na seara consumerista. Primeiramente, na conduta da Requerida, ora Apelante, não será necessário perquirir o elemento volitivo (dolo ou culpa), isto é, existente a ação, responderá de forma
objetiva
pelos danos porventura causados ao consumidor. O caso em apreço, outrossim, retrata a hipótese prevista no artigo 12 do CDC, que se refere à responsabilidade por
vício do produto
, isto é, em decorrência de problema intrínseco ao bem.

Na hipótese dos autos, o juízo
a quo
, em atenção ao art. 6º do CDC e entendendo ser verossímil a alegação da autora, inverteu o ônus da prova em decisão não agravada pela Apelante (ID 1345938).

Dessa forma, caberia a Recorrente demonstrar a inexistência de defeito no produto ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros por má utilização, nos termos do art. 12 do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por sua vez, para a configuração da responsabilidade civil, é forçosa a concorrência de três elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente, sem pesquisa da culpabilidade; (II) a existência de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambas. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, inexiste o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Pois bem, vislumbro a ocorrência de todos os elementos no caso em apreço, estando escorreita a decisão do magistrado de primeiro grau.

Os documentos carreados na peça inaugural provam as várias entradas do carro, na concessionária autorizada, para conserto (ID 1345936, P. 19 a ID 1345937, P. 12). Tais situações não são esperadas após a compra de um veículo zero quilômetro e demonstram ainda as tentativas da Apelada em solucionar o problema extrajudicialmente (ID 1345937, P. 24/26).

Verifico também que as provas dos autos ressaltam a reincidência da reclamação relativa ao defeito no marcador do combustível (ID 1345937, P. 7), atestada, inclusive, por ata notarial (ID 1345937, P. 6).

Destaco ainda que o vício na fabricação do carro se mostrou público, conforme reclamações análogas publicadas na
internet
por outros consumidores de igual produto (ID 1345937, P. 15/23).

Em contrapartida, a ausência de qualquer prova contrária na peça defensiva, somada às regras pertinentes à matéria, dão certeza a este juízo
ad quem
que ocorrera a prática de ilícito pela Apelante.

Vejo que a Recorrente se limita a afirmar a inexistência de vício de fabricação no veículo e que a falta de determinação de perícia judicial teria impedido seu direito de defesa, pleiteando a reforma da sentença.

Entretanto, o apelo da fabricante Renault não merece acolhimento.

Isso porque, pela inversão operada em primeiro grau
(ID 1345938, P. 4)
, entendo que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de defeitos no carro. Cabia à fabricante do veículo o dever de demonstrar a alegada inexistência do defeito de fabricação, o que não ocorreu no presente caso em que o automóvel foi levado a reiterados reparos, porém sem solução efetiva comprovada.

Portanto, como a empresa não agravou da decisão que inverteu o ônus probatório, nem muniu sua contestação com as mínimas provas necessárias para respaldar sua tese de defesa, incabível agora, em sede de apelação, a arguição de cerceamento do direito de defesa.

Eis o entendimento da Corte Superior:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

1. Ação ajuizada em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017.

2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada por consumidora em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal.

3. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem; (iii) se é devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum fixado pelo Tribunal de origem; (iv) se a concessionária responde pelo defeito de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde a data da citação.

4. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia técnica quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Precedentes.

5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.

7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo.

8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.

9. Na ausência de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao pagamento de compensação por dano moral.

10. É inviável o conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização do valor de mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF.

11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

(REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)

Nesse sentido, tendo a consumidora demonstrado amplamente o fato constitutivo de seu direito e havendo responsabilidade solidária de toda cadeia de fornecimento do veículo, considero existente a prática pela fabricante Renault de ilícito ao consumidor, que deve ser ressarcido.

Em vista disso, com fulcro no artigo 18, §1°, inc. II do CDC, mantenho a sentença que entendeu pela responsabilidade civil da Apelante em ressarcir os prejuízos materiais sofridos pela consumidora.

2.3. Configuração dos danos morais.
Quantum
indenizatório. APELAÇÃO DE LAYLLA MAIA:

Os danos morais são objeto de ambos os recursos de apelação. Enquanto que a fabricante Renault alegada precipuamente sua inexistência e alternativamente sua redução, a consumidora, por sua vez, assevera a ocorrência de prejuízos morais e requer a majoração da condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada pelo juízo
a quo,
para 30 (trinta) salários-mínimos.

Compulsando os autos, é inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial, devido aos transtornos suportados pela consumidora ao não poder desfrutar inteiramente e em segurança do seu carro novo, visto que os defeitos na bomba de combustível fizeram com que o automóvel fosse guinchado algumas vezes e que a parte precisasse abastecer continuamente o veículo para ter segurança de que ele continuaria a funcionar.

Ademais, é evidente que quem se dispõe a arcar com um veículo zero quilômetro deposita, consequentemente, maiores expectativas quanto à qualidade e segurança do produto. Logo, ao ver seu carro sofrendo reiterados reparos sem solução e ter ainda que se sujeitar a uma ação judicial para ver aplicado o artigo 18, §1° do CDC, a consumidora suportou sentimentos de frustração, indignação, rancor, entre outras emoções inerentes à esfera moral.

Nesse sentido, os Tribunais pátrios vêm decidindo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. CONSTATAÇÃO DE DEFEITO POUCOS DIAS APÓS A COMPRA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DANOS MORAIS. CABIMENTO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, na época da propositura da ação, o autor ainda estava de posse do veículo, razão pela qual havia, no momento do ajuizamento, o interesse processual em buscar solução para os problemas ocorridos em seu veículo.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. No caso, o Tribunal de origem observou ter sido comprovado o vício de fabricação no produto e não demonstrada eventual culpa do consumidor. A alteração de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1115039/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIOS OCULTOS. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1
. Cabível a indenização a título de reparação pelo dano moral quando o consumidor ao adquirir um veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por doze vezes para reparo de defeitos apresentados, num intervalo de cerca de um ano e meio.

2. O quantum indenizatório arbitrado na sentença em R$ 12.000,00 encontra-se condizente com situação vivenciada pelo consumidor, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Prejuízo material. Ressarcimento dos gastos suportados pelo consumidor com os deslocamentos e custos das revisões de veículo defeituoso, em concessionária localizada em outro estado, além de despesas referentes a consertos emergenciais realizados por oficinas mecânicas multimarcas.

4. Honorários recursais. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Verba sucumbencial majorada para 18% sobre o valor da condenação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076094770, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 13/09/2018).

(TJ-RS - AC: 70076094770 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 13/09/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
COMPRA DE VEÍCULO NOVO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NO PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aquisição de veículo novo com defeito de fabricação, por si só, não enseja a indenização por danos morais, no entanto, nas hipóteses em que é necessário o ingresso reiterado ou demorado em oficinas para realização do conserto, há de ser reconhecido o pleito indenizatório.

2
. A reparação do dano moral deve ser arbitrada em consonância com as circunstâncias de cada caso e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, evitando-se, porém, que se converta em fonte de enriquecimento ou se torne inexpressiva. Assim, o valor da indenização deve ser arbitrado em patamar que ofereça compensação ao lesado, para atenuar o sofrimento havido, e inflija sanção ao causador do dano, visando coibir a reiteração da prática de atos lesivos à personalidade de outrem.

3.
Para ressarcimento pelos danos causados em decorrência da aquisição de veículo novo com defeito, deve ser mantido o valor indenizatório de R$ 10.000,00 (oito mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso de apelação desprovido.

(TJ-PE - AC: 5008360 PE, Relator: Alberto Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 21/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve ser fixada em consonância com o princípio da razoabilidade e apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga
(função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Seguindo a orientação jurisprudencial supracitada, penso que é justo e razoável a elevação da condenação em danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os motivos acima expostos, além do valor do objeto da demanda e o caráter pedagógico da condenação por se tratar de processo contra fabricante de automóvel.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço a Apelação de Renault do Brasil S.A, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

Quanto ao recurso de Laylla da Silva Maia, conheço o apelo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para majorar o
quantum
indenizatório de danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo o restante da sentença vergastada em seus próprios termos.

É o voto.

Belém,
03 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/08/2021